Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID 48827434) e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator